Tribunal: TJSP
Processo: 2218955-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. Agravo de instrumento interposto contra a decisão homologatória de acordo firmado entre a massa falida e uma de suas devedoras. Manifestação de inconformismo de pessoa que não se enquadra na condição de credor da massa falida. Reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam para impugnação do acordo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.